Tribunal: CARF
Processo: 19647.009665/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009665/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
VEMA CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nos termos da legislação de regência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO
DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 105/113, a qual julgou procedente o lançamento por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009665/2008-77
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009665/2008-77

descumprimento de obrigações acessórias referente ao período de apuração: 01/07/2003 a
31/12/2006.
Deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nos termos da legislação de regência.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração para aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória em razão de a Autuada ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período de 07/2003 a 12/2006.
Para a constituição do crédito foi emitido o presente AI DEBCAD no 37.159.408-1, no
valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), protocolado no Ministério da Fazenda sob no 19647.009665/2008-77,
conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
Foi relatado que a empresa na conta "Férias" lançou: férias indenizadas e férias
proporcionais. Na conta "Décimo Terceiro Salário": 13° salário proporcional e 13°
indenizado. Na conta "Serviço de Terceiro PJ”: serviços prestados por pessoa física. Na
conta "1/3 de Férias": 1/3 de férias gozadas e indenizadas. Na conta "Aviso Prévio":
aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado. Tais fatos foram verificados nos
Livros Diário n.° 17, (relativo ao exercício de 2008), 18 (2004), 19 (2005), 20 e
21(2006) e nos correspondentes Livros Razão, no grupo de contas relativo aos custos da
obra do Edif. Arpoador.
Esta conduta foi caracterizada pelo Autuante como infração ao art. 32, II da Lei n°.
8.212/91, combinado com o art. 225, II, §§ 13 a 17 do RPS — Decreto 3.048/99, sendo-
lhe imputado a penalidade estabelecida no art. 92 da Lei 8.212/91 c/c art. 283, H, alínea
"a" do Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99,
atualizada pela Portaria MPS/MF n.° 77, de 11/03/2008.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 5 (11/08/2008) e impugnou (fls. 71/89) o
auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A Autuada foi cientificada do débito, por meio dos correios com Aviso de Recebimento
em 08/07/2008 (f. 22). Em 07/08/2008, apresentou impugnação (fls. 26/32),
argumentando, em síntese, que:
a. 1 . a empresa contabiliza os lançamentos por conta individualizada, mensalmente, em
títulos próprios. o que houve foi um erro em 07 lançamentos, dentro de uma seqüência
de centenas deles, não se justificando, portanto, o rigor da lavratura do auto de infração.
a.2. a lei não pode pretender o exagero da precisão mecânica do ser humano.
Não houve omissão de lançamentos, nem ausência de recolhimentos, a empresa observa
regularmente a contabilização de seus registros na forma da lei e não seriam 07
lançamentos, num período de três anos, que descaracterizariam essa condição.
a.3. o Conselho de Contribuintes já firmou entendimento, em situação semelhante, que
o fato da contabilidade da empresa possuir erros identificáveis não constitui causa para
sua desconsideração.
b. a fixação da multa tem que obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e não pode possuir efeito confiscatório, como já decidiu o STF.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009665/2008-77

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 183/184):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AFRONTA À CONSTITUIÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
E vedado, à autoridade julgadora, no âmbito administrativo, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade, de dispositivo legal em vigor, competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/09/2009 (fl. 219),
apresentou o recurso voluntário de fls. 127/133, repisando os argumentos apresentados em sede
de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inicialmente, a Recorrente alega que sua escrituração estaria regular e que por tal
razão, o presente auto deveria ser cancelado.
Ocorre que, a metodologia adotada pela Recorrente dificulta a verificação de
valores que integram ou não a base de cálculo.
Para ficar mais clara a situação, transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou
pontualmente:
Nos termos do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, constatada a
infração, o agente público deve realizar o lançamento sob pena d responsabilidade
funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009665/2008-77

Conforme consta do relatório fiscal, a empresa cometeu a infração prevista no
artigo 32, inciso II da Lei no 8212/91, c/c artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência social, Decreto no 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II — lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e II- registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração
da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
§16.São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 29.11.99).
I - pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei n°486,
de 3 de março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro
Caixa e Livro de Registro de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009665/2008-77

§17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá
apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
referidas neste artigo à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de
que trata o art. 222
Por ter infringido os dispositivos, foi aplicada à Recorrente o disposto nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, II, “a” e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Prorcionalidade ou razoabilidade da multa
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à aplicação da
proporcionalidade ou razoabilidade da multa. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009665/2008-77

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital